Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4o, 6o, 8o E 9o DA LEI No 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE DROGAS. LAUDO MÉDICO. AGRESSIVIDADE. NÃO COOPERAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA E INVOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. RISCO À SAÚDE PRÓPRIA E DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA E ADEQUADA. INTERNAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO INTERNADO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação compulsória depende da verificação dos requisitos legais da dos arts. 4o, 6o, 8o e 9o da Lei 10.216/2001: 1) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e ineficácia das demais modalidades de internação (voluntária e involuntária); 2) laudo médico circunstanciado; 3) finalidade permanente de reinserção social do paciente; 4) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e 5) estabelecimento adequado e especializado, com aptidão para salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.
2. No caso, o acervo probatório indica a necessidade de internação compulsória do réu. Após ter sido submetido a tratamento no período de 22/03/2022 a 07/05/2022, teve duas recaídas na utilização de substâncias entorpecentes. Em ambas as ocasiões o réu se mostrou agressivo e capaz de causar lesões em si mesmo e em terceiros. Além disso, ficou demonstrado que a família não tem condições de arcar com o seu tratamento.
3. Por meio da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada para internação psiquiátrica, o Distrito Federal realizou a contratação de clínica especializada e adequada para o tratamento da dependência química e da enfermidade mental que acomete o réu.
4. Evidenciado o insucesso de tratamento anterior e diante da impossibilidade e de colaboração do réu para viabilizar as demais modalidades de internação (voluntária e involuntária), a internação compulsória, por determinação judicial, é o único meio de viabilizar a recuperação do seu estado de saúde.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.